Tribunal: TJSP
Processo: 0014972-52.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-04-10
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR. DECISÃO MANTIDA. Sentenciado condenado por crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo majorado e resistência e que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário, possui em seu prontuário anotações referentes à

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM POR AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. HISTÓRICO PRISIONAL DESABONADOR. DECISÃO MANTIDA. Sentenciado condenado por crimes de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, roubo majorado e resistência e que, apesar de ter cumprido o lapso temporal necessário, possui em seu prontuário anotações referentes à prática de nove faltas disciplinares, quatro de natureza grave, além de ter abandonado o cumprimento de pena em regime semiaberto e praticado novo delito durante o gozo de livramento condicional anteriormente concedido, o que indica ser prematura a concessão de tão amplo benefício. Agravo defensivo desprovido.